Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PREJUÍZO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Embora as obrigações condominiais tenham natureza propter rem, ou seja, vinculem e acompanham a coisa, no caso dos autos, tendo em vista que as taxas cobradas dizem respeito a período anterior a entrega das chaves, o proprietário do imóvel no momento da cobrança era a própria construtora, razão pela qual é parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda.
2. O contrato objeto da causa de pedir remota configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Na mesma esteira, a natureza jurídica do instrumento é de contrato de adesão, conforme artigo 54 da legislação consumeirista, tendo em vista a prática costumeira de elaboração unilateral do contrato pela construtora ou incorporadora.
3. Eventuais problemas enfrentados pela parte apelante e que ensejaram o atraso na execução da obra relaciona-se com os riscos inerentes à atividade da empresa, que atua no ramo da construção civil, não podendo ser repassados ao consumidor, pois eventuais problemas e contratempos já estão abrangidos pelo período de tolerância de 180 dias.
4. A mora da empresa na entrega do bem imóvel no prazo pactuado inibe a fruição do bem por parte do comprador por culpa exclusiva da promitente vendedora. Sendo o prejuízo presumido, necessária a indenização por lucros cessantes. Precedentes desta Egrégia Corte e Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. O termo final da mora deve ser considerado a data da entrega das chaves, pois somente após a entrega das chaves os compradores podem fruir efetivamente o imóvel, e não a partir do habite-se, tampouco de seu protocolo junto à Administração Pública. Precedentes.
6. Tratando-se de aquisição de imóvel na planta e cobrança de despesas condominiais anteriores à imissão na posse da promitente compradora, a responsabilidade pelas referidas taxas é de responsabilidade exclusiva da promitente vendedora, que exerceu domínio direto sobre o bem no período cobrado.
7. A Câmara de Uniformização desta Corte, ao julgar o IRDR n. 20160020349044, fixou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (20160020349044IDR, Relator: Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018).
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida